Tribunal: CARF
Processo: 10880.936874/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936874/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.894 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/01/2004
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. CONCESSÃO.
MULTA DE MORA. INTERRUPÇÃO.
A interposição de ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial até 30
(trinta) dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra acórdão de
colegiado de primeira instância.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
n° 20826.08066.260609.1.3.04-7082 em 26 de junho de 2009, objetivando liquidar débito da
Contribuição para o PIS, cujo fato gerador ocorrera em 31 de janeiro de 2004. Para atingir tal
desiderato, o contribuinte lançou mão de crédito alusivo a pagamento efetuado a maior em 27 de
março de 2009 para a estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica de fevereiro de
2009.
Autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(“RFB”), de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, reconhecendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936874/2013-15
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.894 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936874/2013-15

integralmente o crédito postulado, no montante original de R$ 236.879,01. Contudo, a
compensação foi homologada apenas em parte, dado que o crédito não teria sido suficiente para
liquidar o débito.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações da ora
Recorrente, trago à colação o correspondente excerto do relatório da decisão recorrida:
A digitalização da peça defensiva não possui boa qualidade. Não obstante, é possível
extrair que a interessada insurge-se contra a cobrança de multa de mora na decisão que
homologou parcialmente a declaração de compensação. Isso porque, segundo afirma,
haveria decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Este teria sido
quitado dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/1996, o que
afastaria a incidência da multa de mora.
De fato, percebe-se, na DComp, que o contribuinte somente acresceu ao valor
principal daquela contribuição os juros, sem multa de mora. Diante disso, a referida autoridade
fiscal, em processamento eletrônico da declaração, efetuou a imputação proporcional do crédito
às parcelas do débito (principal, multa de mora e juros).
O colegiado a quo julgou aquele primeiro apelo improcedente, ao argumento de
que a manifestante não comprovara o alegado:
Ocorre que incumbe à interessada comprovar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por ela alegada. Segundo o art. 15 do Código de Processo Civil, suas normas
aplicam-se subsidiariamente aos processos administrativos. De acordo com o art. 373,
inciso I, do mesmo diploma, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito.
Entretanto, não há nos autos quaisquer documentos que comprovem a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, bem como seus termos inicial e final. A única
referência ao processo judicial constante dos autos é uma petição apresentada pela
interessada – fls. 42/43. Desse modo, não é possível verificar o enquadramento da
manifestante no precitado art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/1996. Logo, a incidência da
multa de mora deve ser mantida.
Irresignado, recorre o contribuinte a este Conselho, esclarecendo os fatos. Faço,
aqui, um breve resumo.
Em 6 de fevereiro de 2003, insurgiu-se a pessoa jurídica contra sua sujeição ao
regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS, estabelecido pela Medida Provisória n° 66,
de 29 de agosto de 2002, impetrando, para tanto, o Mandado de Segurança (“MS”) n°
2003.61.00.004303-7/SP, no bojo do qual foi concedida - em 14 de fevereiro de 2003 - a medida
liminar requerida, determinando-se que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o
recolhimento daquela contribuição nos moldes da não-cumulatividade e que o contribuinte
permanecesse na sistemática anterior a que estava submetido (regime cumulativo).
Em 2 de junho de 20091, publicou-se sentença denegando a segurança e,
consequentemente, cassando a liminar.

1 Em que pese a Recorrente ter se valido do extrato de andamento processual, disponível no sítio do correspondente
Juízo, dizendo, com isso, que a publicação se dera no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região de 1° de
junho de 2009, verifica-se que a divulgação ocorrera, de fato, na edição do dia 2 daquele mês/ano, na página 299.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.894 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936874/2013-15

Como o fato gerador da contribuição ocorrera naquele interregno, ao abrigo da
liminar, e haja vista que a compensação fora declarada dentro dos 30 (trinta) dias da publicação
da ulterior sentença, a Recorrente sustenta nada dever a título de multa de mora, com fulcro no §
2o do art. 63 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo enunciado assim reza:
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
A Recorrente carreou aos autos a documentação comprobatória: petição inicial
endereçada à Justiça Federal; decisão interlocutória concedendo medida liminar; posterior
sentença denegando a segurança e cassando a liminar, Certidão de Objeto e Pé e extrato das fases
do MS.
Acrescento que do crédito postulado, integralmente reconhecido pela autoridade
fiscal, a Recorrente acreditara haver saldo remanescente (R$ 6.508,67), o qual foi em parte
empregado em outra DComp, objeto do processo administrativo n° 10880.934334/2013-05.
Como a autoridade fiscal procedera como relatado, esta segunda compensação não foi
homologada, daí surgindo outro contencioso até chegar ao CARF. O Recurso Voluntário
alimentado neste segundo processo também está sob minha relatoria. Assim, o que aqui restar
decidido impactará no processo conexo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O cerne da questão já está posto, nada havendo a acrescentar, visto que o caso se
amolda à perfeição à hipótese legal de inexigibilidade da multa de mora.
Resta saber se os juros acrescidos pela Recorrente ao valor principal do tributo
devido foram corretamente calculados, para se concluir pela homologação, ou não, da
compensação em sua integralidade e de modo a se chegar ao efetivo montante do crédito nela
empregado.
A partir de funcionalidade disponibilizada pela RFB em seu sítio na Internet2, foi
possível, com relativa facilidade e total segurança, projetar o valor dos juros devidos,
considerando que o tributo vencera em 13 de fevereiro de 2004 e a compensação fora declarada
em 26 de junho de 2009:
Receita
Período de
Apuração
Data de
Vencimento
Data de
Consolidação
Valor
Principal
Valor Multa
Mora
Valor
Juros
Valor
Total
8109 - 02
ME 01/2004
13/02/2004
26/06/2009
136.605,99
27.321,19
99.777,01 263.704,19

2 https://sicalc.receita.economia.gov.br/sicalc/rapido/calculo
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.894 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936874/2013-15

O montante dos juros projetados na tabela anterior foi a exata quantia calculada e
levada à compensação pela Recorrente.
Os acréscimos ao crédito também se revelam corretos (Taxas Referenciais Selic
de abril e maio de 2009, acrescidas de um por cento em junho daquele ano), fazendo com que,
em decorrência, a compensação destes autos possa ser integralmente homologada, remanescendo
saldo em favor da pessoa jurídica para a segunda compensação narrada no Relatório, tal como
por ela também calculado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, afastando a
exigência da multa de mora e homologando integralmente a compensação declarada de que trata
o presente processo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 215
DF CARF MF
Original